Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722489-55.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A RECORRIDO: LUIS CLAUDIO BORGES FERREIRA DECISÃO A recorrente apresentou petição em ID 62242438, chamando o feito à ordem, em que informa que, embora a decisão tenha constatado que o preparo foi recolhido a menor, foi comprovada a boa-fé da recorrente; que uma decisão da turma fixou a tese da possibilidade de aplicação subsidiária do art. 1.007 do CPC no âmbito das Turmas Recursais, citando decisão da Turma de Uniformização do TJSP; que, embora as guias sejam emitidas automaticamente pelo sistema do Tribunal, ainda que tenha havido algum equívoco no preenchimento, se faz necessária a intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do CPC, com o recolhimento em dobro; que, assim, não há que se falar em recurso deserto. Desta forma, requer que, caso tenha ocorrido o recolhimento a menor, seja concedido prazo para o pagamento em dobro. No entanto, o preparo é um requisito objetivo do recurso, compreendendo, no âmbito dos Juizados Especiais, as custas iniciais e recursos. Por ser um pressuposto objetivo de admissibilidade, descabe indagar sobre a voluntariedade ou boa-fé da recorrente, ao não efetuar o recolhimento integral. Na hipótese em análise, constatado que o recurso acompanhado pela recorrente veio acompanhado apenas da guia e comprovante de pagamento das custas recursais. Intimada a comprovar que recolheu tempestivamente as custas iniciais, “a recorrente não comprovou o recolhimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após interposição do recurso, tendo juntado guia e comprovante de pagamento com data de 12/07/2024”, conforme consta na decisão que reconheceu a deserção do recurso (ID 61589573). Desta forma, impossível o conhecimento do recurso, pois não se aplica o art. 1.007, §4o, do CPC no âmbito das Turmas Recursais, conforme jurisprudência firme das três Turmas Recursais do TJDFT (Acórdãos 1885743, 1894196 e 1885571). Desta forma, indefiro o pedido em ID 62242438. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora